Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005181-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE CASTRO ROSA - CPF: 036.996.701-12 (AGRAVADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005181-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CASTRO ROSA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.

“O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional”
(AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005181-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CASTRO ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no cálculo da reprimenda do réu
José Castro Rosa, concedeu a remição de 102 (cento e dois) dias de pena por trabalho penitenciário e estudo.

Em suas razões, o agravante sustenta que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execução Penal, o que impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a remição penal por trabalho e estudo (id. 122046452).

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto (id. 122046456).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 123146962).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005181-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre pena unificada de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, proveniente de três condenações pelas práticas do crime de tráfico de drogas.

Durante o cumprimento da pena, o reeducando passou a exercer trabalho interno

e a estudar, de modo que sobreveio a juntada dos atestados declarando que no período compreendido entre os meses de junho/2020 e abril/2021 ele trabalhou 294 dias (p. 439 – id. 122046460), exercendo a atividade de “Faxina Interna – Raio 01”, e frequentou atividade de ensino com carga horária de 55 horas/aula, na modalidade presencial (p. 438 – id. 122046460), que ensejou a concessão de 102 (cento e dois) dias de remição em seu benefício.

Colho de excerto da decisão agravada:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando JOSÉ CASTRO ROSA.

Pois bem. A Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito.

[...] Por outro lado, é sabido que “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos” (TJMT, PREDO SAKAMOTO, VICE-PRESIDÊNCIA, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 294 dias inéditos, no período de junho/2020 a abril/2021, o que lhe dá o direito a remição de 98 dias, bem como, estudou 55 horas/aula, oportunizando o direito a remição de 4 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 102 dias de pena do (a) recuperando (a) JOSÉ CASTRO ROSA, em face dos 294 dias trabalhados e das 55 horas/aula estudadas”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que os atestados fornecidos pela autoridade administrativa, por si sós, não atendem à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados e das horas estudadas, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando.

O recurso não deve ser provido.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
(art. 126, § 1o, II).

Em complemento, o art. 33 define que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8a ed., Ed. Forense, pág. 342 –
e-book
).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1o, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Do exame dos autos, verifico que o recorrente exerceu atividade laborativa no período de junho/2020 a abril/2021, trabalhando 294 (duzentos e noventa e quatro) dias na área de “Faxina Interna – Raio 01”, e frequentou atividade de ensino com carga horária de 55 horas/aula, na modalidade presencial, de acordo com os Atestados de Trabalho e Estudo, emitidos pelo diretor da unidade prisional.

Assim, sendo certo o trabalho e o estudo realizado pelo preso – devidamente certificados pelos órgãos competentes –, não há razão para o indeferimento da remição, sendo descabido cogitar que eventuais dificuldades de fiscalização pela Administração em relação à carga horária ou à produtividade possam constituir óbices à concessão da benesse.

Neste ponto, imperioso salientar que, a despeito de ter me posicionado de maneira contrária em julgados anteriores, após entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, me alinho à Corte Cidadã que
“vem flexibilizando as regras previstas do art. 126 da LEP a fim de se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato, não sendo, portanto, razoável que se afaste a remição da pena por atividade laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional - representante de galeria -, sob pena de se inviabilizar o benefício para apenados que estejam encarcerados em unidades sem outras atividades laborais”
(REsp n. 1.804.266/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/6/2019).

Colho da jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

2.
In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando
.

3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato,
não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional
, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

De mais a mais, é equivocado o argumento que suscita a fragilidade ou inadequação dos atestados de trabalho emitido pela diretoria dos estabelecimentos prisionais, por não mencionarem o número de horas de atividades laborativas efetivamente desenvolvidas, quando a própria legislação considera
apenas
os dias de trabalho
como unidade de medida para fins de remição
.

Neste viés, a contagem de tempo e a obrigação legal da autoridade administrativa são ambas prescritas em lei mediante a consideração dos dias de trabalho.

Logo, não há qualquer irregularidade nos documentos firmados pela administração prisional, uma vez que a elaboração dos atestados acostados aos autos se deu após efetiva constatação pelos agentes públicos do trabalho e estudo desenvolvidos pelo preso.

Depois, eventuais dificuldades na fiscalização do trabalho exercido pelos apenados constituem ônus que competem ao Poder Público, não sendo possível negar o deferimento do benefício ao preso quando satisfeitos os requisitos legais exigidos para tanto.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFECÇÃO DE ARTESANATO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. FALHA DO PODER PÚBLICO. REMIÇÃO. CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal foi cassada, pelo Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e de outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado
.

2.
Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio
.

3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pela administração carcerária.
Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos praeter legem à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é a ressocialização do reeducando
.

4.
Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam partem, não há falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados que estejam vinculados a atividades profissionalizantes, tais como a participação em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional
.

5. Agravo regimental improvido
(AgRg no REsp 1720785/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Com base em tais razões, reputo válidos os documentos encaminhados ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de dias de trabalho e estudo pelo agravado, uma vez que eles fornecem adequadamente as informações necessárias para a concessão da remição de pena.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado José Castro Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022